Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700942-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cassia de Novaes Agravada: Catia de Novaes Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cassia de Novaes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0707816-67.2021.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de inventário dos bens deixados por MARIA FLORACY DE NOVAES, falecida em 11/4/2021 (ID 90857352 - Pág. 4). Deferiram-se os benefícios da assistência judiciária (ID 98097708). Anexaram-se os documentos pessoais (ID 90857352 Pág. 11/12 e 94591763) e certidões fiscais (ID 94591764 e 132884631) da inventariada. Constou-se escritura pública de testamento deixada pelo "de cujus" (ID 90857352 - Pág. 6 e certidão de ID 102803959), cuja beneficiária de 50% do imóvel localizado na QNL 30, Lote 23, taguatinga/DF é sua filha CASSIA DE NOVAES, respeitada a legítima. Figuraram como herdeiras na condição de filhas: CASSIA DE NOVAES e CÁTIA DE NOVAES PEREIRA. Os bens que compõem o espólio são: 1) imóvel denominado LOTE 23, CONJUNTO C, QNL 30, Taguatinga/DF (ID 102803955 e 94591766); 2) eventual saldo de PIS e FGTS. CASSIA DE NOVAES foi nomeada inventariante, em 18/5/2021 (ID 91594041) e prestou compromisso (ID 92637162). A inventariante comprovou sua condição de hipossuficiente e requereu dilação de prazo para cumprimento integral da Decisão de ID 95350316 (ID 97536289), o que foi deferido (ID 98097708). Deferiram-se os benefícios da assistência judiciária (ID 98097708). Oportunizou-se à inventariante apresentar documentos indispensáveis para o prosseguimento do processo (ID 91594041, 95350316 e 98097708). Contudo, esta deixou de apresentar as primeiras declarações e a certidão negativa de débitos, contribuições e dívida ativa distritais em nome da inventariada, razão por que se indeferiu a petição inicial (ID 103569678). A inventariante recorreu da sentença (ID 104069879). Este Juízo não promoveu o Juízo de retratação e encaminhou os autos ao TJDFT (ID 104141360). O TJDFT determinou a citação da herdeira CÁTIA DE NOVAES PEREIRA (ID 107619526). CÁTIA DE NOVAES PEREIRA compareceu espontaneamente (ID 109902421). O TJDFT deu provimento ao recurso e anulou a sentença proferida nestes autos (ID 131538261), cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/7/2022 (ID 131538269). Em obediência à fundamentação do voto condutor do referido acórdão, a inventariante foi intimada para anexar certidão negativa de débitos, contribuições e dívida ativa distritais, em nome da inventariada, que poderá ser obtida no site http://www.fazenda.df.gov.br (ID 132068912). A inventariante apresentou os documentos essenciais e requereu autorização para depositar o valor correspondente à quota-parte da herdeira Cátia (ID 132884630). Cátia se manifestou e requereu a realização de pesquisa de valor existente em conta bancária da inventariada e a concessão da gratuidade de justiça (ID 134210579). Localizaram-se R$ 16,82 (ID 136248762) e R$ 6,35 (ID 139252731) existentes na conta bancária da inventariada. A inventariante se manifestou (ID 141153176). Posteriormente, a inventariante comprovou a distribuição do processo de abertura, registro e cumprimento de testamento, sob o n. 0734479- 31.2022.8.07.0003, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia e requereu a suspensão deste processo (ID 144314257). Em 6/12/2022, a CEF informou o saldo de FGTS no valor de R$ 25,70 e a inexistência de PIS em nome da falecida (ID 144526127). Determinou-se a suspensão do processo no aguardo do julgamento do testamento, em 16/12/2022 (ID 145501915). Proferiu-se sentença no processo n. 0734479- 31.2022.8.07.0003, que determinou o registro e arquivamento em cartório do testamento público de MARIA MARIA FLORACY DE NOVAES e nomeou como testamenteira CASSIA DE NOVAES (ID 153273687). O trânsito em julgado ocorreu em 17/3/2023 (ID 153273688). A herdeira Cátia requereu atualização do saldo existente nas contas bancárias da inventariada (ID 153751827). A inventariante apresentou plano de partilha (ID 154300793). Em 24/4/2023 a herdeira Cátia requereu autorização para diligenciar perante as instituições bancárias, a fim de localizar valores em conta bancária da inventariada (ID 156375066). Localizou-se o saldo de R$ 316,20 em conta vinculada ao FGTS da inventariada, em 19/5/2023, por meio de pesquisa no SISBAJUD (ID 159247607). A inventariante apresentou plano de partilha (ID 160493106). A herdeira Catia requereu a juntada dos extratos bancários da inventariada (ID 161635540). Os Bancos Bradesco, Itaú e do Brasil encaminharam os extratos bancários da conta de titularidade da inventariada (ID 169449964, 166071850 e 167795495). Constatou-se que em 12/4/2021, um dia após o falecimento da inventariada, o saldo era de R$ 14.701,30, mas ocorreram diversos saques posteriormente, de modo que em 7/6/2023 o saldo era de apenas R$ 11,21 (ID 169449964). A herdeira Catia requereu a inclusão deste valor na partilha (ID 170794226). A inventariante requereu a inclusão dos honorários advocatícios na partilha (ID 171271620). Contudo, o pedido foi indeferido (ID 172102610). Em 6/10/2023, a inventariante apresentou plano de partilha e esclareceu que o valor da conta da inventariada foi utilizado para o pagamento das despesas de funeral e do inventário (ID 174541874). A herdeira Catia impugnou o plano de partilha apresentado pela inventariante e requereu a partilha apenas dos bens e valores pertencentes à inventariada na data de seu óbito (ID 174936050). A inventariante refutou as alegações da herdeira e requereu a colação do Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia/DF (ID 175902939). Posteriormente, prestou esclarecimentos e anexou documentos que demonstraram os gastos com as despesas de funeral (ID 179270507). Cátia requereu a partilha de R$ 14.701,30 depositada na conta corrente no 1.013.869-8, Agência 1842, do Banco Bradesco, de titularidade da Sra Maria Floracy de Novaes, e despesas com funeral (ID 184354299). A inventariante afirmou que já ocorreu o levantamento das despesas póstumas e requereu a expedição do formal de partilha, a fim de viabilizar o pagamento do ITCMD (ID 188071945). Em 19/3/2024, determinou-se a intimação da inventariante para apresentar o plano de partilha, no qual deverão constar o imóvel situado na Ceilândia, os recursos financeiros depositados no Banco Bradesco na data do óbito, e as despesas com o funeral e com o inventário (ID 188700978). A herdeira Cátia apresentou embargos de declaração contra esta decisão (ID 191555472). Alegou em suma, erro ao indicar o imóvel localizado em Ceilândia na partilha (ID 191555472). É o relatório. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1023 do CPC. A parte embargante argumentou, em síntese, a existência de erro quanto à inclusão na partilha do imóvel localizado em Ceilândia. Assiste razão à embargante. Com efeito, verifica-se que a inventariante não demonstrou a propriedade do imóvel localizado Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, Ceilândia/DF, à mingua dos documentos apresentados (ID 179270541). Eventual, discussão acerca da propriedade deverá ser tratada em processo próprio, nas vias ordinárias, a fim de que sejam mais bem aquilatadas, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, acolho os embargos, para sanar o erro apontado. Portanto, intime-se a inventariante para apresentar o plano de partilha, no prazo de 15 dias. Neste deverão constar o imóvel situado em Taguatinga/DF (ID 102803955), os recursos financeiros depositados no Banco Bradesco na data do óbito, e as despesas com o funeral e com o inventário. Após, intime-se a herdeira Cátia para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 58789273), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao excluir do plano de partilha a ser apresentado pela recorrente, na posição de inventariante, o imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, Quadra 108, Conjunto B, Lote 21, na Região Administrativa de Ceilândia. Argumenta que os elementos de prova existentes nos autos do processo de origem, instaurado a partir de requerimento de abertura de inventário, evidenciam que à época do falecimento o aludido bem imóvel pertencia à autora da herança, mãe da agravante, e não à agravada, irmã da recorrente. Afirma que o imóvel em questão deve ser trazido à colação porque foi adquirido com recursos da falecida, por meio da celebração de negócio jurídico de cessão de “direitos aquisitivos”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a inclusão do mencionado bem imóvel no acervo dos bens que compõem o espólio. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante pelo Juízo singular (Id. 98097708 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso concreto a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese em exame consiste em examinar se é devida a inclusão do imóvel mencionado pela recorrente, na posição de inventariante, na relação de bens a inventariar. Inicialmente convém observar que por ocasião da abertura do inventário, decorrente do falecimento de sua genitora, a recorrente apresentou como integrante do espólio apenas um bem imóvel, localizado na QNL 30, Conjunto C, Lote 23, na Região Administrativa de Taguatinga. Somente após a integração da irmã da recorrente, ora agravada, na relação jurídica processual a inventariante passou a afirmar que o imóvel localizado na Região Administrativa de Ceilândia também deve ser levado à colação. Acontece que os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não permitem concluir, com a segurança exigida, que o bem imóvel indicado pela recorrente efetivamente compunha o acervo patrimonial da falecida. O documento referido no Id. 179270541 dos autos do processo de inventário, consistente em pauta do IPTU/TLP emitida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, indica a agravada na posição de proprietária do bem imóvel aludido desde o ano de 2005. Ademais, percebe-se que a falecida não figura como parte, cedente ou cessionária, no instrumento relativo ao negócio de jurídico de cessão dos “direitos aquisitivos” anexado aos autos pela agravante (Id. 58789278). Ademais, a recorrente juntou aos presentes autos a fatura (Id. 58789275) relativa ao consumo de energia elétrica do mês de outubro de 2020 da unidade imobiliária aludida, tendo ali figurado a falecida como titular. Percebe-se, assim, que há dúvida razoável a respeito da titularidade do bem imóvel, situação que não pode ser solucionada no âmbito restrito do inventário, como bem destacado pelo Juízo singular, na decisão agravada. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ADQUIRENTE DO BEM. TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu a intimação de terceiro, que supostamente teria adquirido o imóvel objeto dos autos. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão agravada sob o argumento de que a manutenção do prosseguimento do feito em relação ao imóvel certamente culminará em hasta pública, sem ao menos intimar o espólio para fins de manifestação na medida em que certamente haverá decisões conflitantes nas ações (juízo familiar x juízo cível). 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a (im)possibilidade de intimação de terceiro, que supostamente adquiriu o bem imóvel penhorado, sem, contudo, realizar o registro público da transação. 2.1. Segundo o art. 1.227 do Código Civil, ‘os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código’. 2.2. O art. 1.245 do mesmo diploma legal, de sua vez, acrescenta que ‘Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. §1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.’. 2.3. No caso, não restou demonstrado de forma inequívoca que o imóvel foi vendido para terceiro, pelo contrário, há nos autos a demonstração que o imóvel em questão é da parte devedora. 3. O procedimento de inventário visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento e não é voltado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros entre si ou herdeiros e terceiros. 3.1. Precedente deste TJDFT: ‘[...] 1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade de bem imóvel ocorre mediante registro público, o qual goza de presunção de veracidade e fé pública, conferindo segurança jurídica à transação de direitos reais. 2. A discussão sobre a propriedade do imóvel em desconformidade com o disposto no registro imobiliário, ou a dúvida sobre a veracidade da informação contida no registro, deve ocorrer em ação própria e, caso comprovada a inveracidade da informação com a procedência da ação, pode o interessado reclamar a retificação do registro (art. 1.247 do CC). 3. O procedimento de inventário, de natureza quase administrativa, visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento. A característica essencial do inventário é a ausência de contenciosidade, portanto não é preordenado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros entre si ou herdeiros e terceiros. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.’ (07273773020238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE de 9/10/2023). 3.2. Na hipótese, caso pessoa alheia ao processo seja proprietária do bem, deve se valer de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, o qual prescreve que ‘Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro’. 4. Recurso improvido.” (Acórdão no 1843367, 07528216520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENS REGISTRADOS EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE UM DOS EX-CONVIVENTES. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade de bem imóvel ocorre mediante registro público, o qual goza de presunção de veracidade e fé pública, conferindo segurança jurídica à transação de direitos reais. 2. A discussão sobre a propriedade do imóvel em desconformidade com o disposto no registro imobiliário, ou a dúvida sobre a veracidade da informação contida no registro, deve ocorrer em ação própria e, caso comprovada a inveracidade da informação com a procedência da ação, pode o interessado reclamar a retificação do registro (art. 1.247 do CC). 3. O procedimento de inventário, de natureza quase administrativa, visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento. A característica essencial do inventário é a ausência de contenciosidade, portanto não é preordenado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros entre si ou herdeiros e terceiros. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão no 1764533, 07273773020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. EXCLUSÃO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. I - O rito do arrolamento sumário é cabível apenas quando não há interesse de incapaz envolvido, ou, nessa hipótese, quando há anuência das demais partes e do Ministério Público (CPC, art. 665). II - Inexiste error in procedendo na adoção do rito comum do inventário quando não há anuência do Ministério Público aos pedidos formulados. III - O imóvel sobre o qual há dúvida quanto a sua propriedade deve ser excluído do inventário, rito que não comporta discussão mais aprofundada sobre propriedade. Ressalvada a possibilidade de sobrepartilha do bem. IV - Apelação desprovida.” (Acórdão no 1174551, 00312882720108070007, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DURANTE VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO DE AUTOMÓVEL NO ACERVO DO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os direitos sobre imóvel, adquiridos pelo casal durante a vigência de união estável, devem integrar o patrimônio a ser partilhado em ação de inventário decorrente do falecimento de um dos companheiros, nos termos do art. 1.725 c/c art. 1790, ambos do Código Civil. 2. Diante da falta de elementos quanto à titularidade da propriedade de determinado automóvel, obsta-se a possibilidade de que ele seja incluído no acervo a ser partilhado no âmbito de ação de inventário, mormente se considerado o fato de que ele se encontra em nome de terceiro. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1100657, 07095277020178070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que retifique, na autuação, o nome da agravada. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator